Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO. INDEFERIMENTO. PROIBIÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DESNECESSÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO. POSSÍVEL PELA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE EM NOTIFICAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Desnecessário provimento jurisdicional provisório destinado a compelir à ré, de imediato e antes da instrução processual, a exigir o pagamento prévio dos atendimentos pelos beneficiários para fins de desembolso, uma vez que, caso não haja tal cumprimento, bastará à ré, em princípio, exigir referido comprovante e, caso não apresentado, indeferir a solicitação de desembolso, em via meramente administrativa, por ser de sua incumbência a análise individualizada de cada caso envolvendo seus segurados, à luz do art. 12, VI, da Lei n.o 9.656/1998.
3. A pretensão de obrigação de não fazer consistente em abstenção à abertura pela clínica-ré de notificação de intermediação preliminar na saúde complementar perante a ANS, em nome dos segurados da autora, enseja a análise da licitude de cada procedimento administrativo, de forma individualizada, de modo a se observar se há prática ilegal por parte da ré, o que deve aguardar a regular instrução processual.
4. Recurso conhecido e não provido.